Tribunal: STF
Processo: HC 268612
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de S.P.L., contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar na Revisão Criminal nº 6.493/GO (e-doc. 1.063).
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de estupro de vulnerável, tipificado no artigo 217-A, caput, do Código Penal - CP.
Interposta apelação criminal, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu provimento ao recurso defensivo, pautando a absolvição do paciente, a partir das teses de erro de tipo, relativização da vulnerabilidade da menor, intervenção mínima do Estado e princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Os embargos de declaração opostos pela acusação não foram acolhidos.
Submetida a questão ao Superior Tribunal de Justiça, a Ministra Daniela Teixeira deu provimento ao AREsp nº 2514650/GO, a fim de restabelecer a sentença condenatória (e-doc. 2, p. 1.000-1.007). 
A condenação transitou em julgado no dia 20/2/2025 (e-doc. 2, p. 1.009).
Irresignada, a defesa ajuizou revisão criminal em face do acórdão de restabelecimento da condenação proferida no Juízo singular. O Ministro Og Fernandes, ao apreciar a ação revisional, indeferiu o pedido de liminar (e-doc. 2, p. 1.054-1.063).
Neste writ, a defesa relata que o julgamento do mérito da revisão criminal encontra-se em pendência de julgamento desde o dia 2/6/2025, sendo que a ação foi protocolada no dia 1º/4/2025. Assevera, ainda, que os fundamentos basilares da condenação estão em dissonância com as provas dos autos, haja vista que se constata a presença de uma retratação feita pela vítima.
Requer, ao final, a concessão da ordem para determinar que seja realizada, de maneira imediata, a inclusão da ação revisional em questão, em pauta de julgamento, submetendo ao julgamento colegiado no Superior Tribunal de Justiça.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão combatida:
“(...)
O autor alega, em síntese, que a sentença condenatória foi prolatada em contrariedade à prova dos autos, pois teria ocorrido erro de proibição, uma vez que acreditava que a menor possuía 14 anos completos. Acrescenta que na época dos fatos ele era menor de 18 anos. 
Noticia que a apelação interposta pela defesa foi provida para absolver o autor com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Contudo, o recurso especial interposto pelo Ministério Público foi provido para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença condenatória em sua totalidade. 
Informa que houve retratação de vítima em declaração feita de próprio punho e que a condenação decorreu unicamente da palavra da vítima e de testemunhas de ouvir dizer. 
(...)
Acrescenta, ainda, que a vítima disse em juízo não ter certeza de que os fatos ocorreram quando o autor já era maior, e faz considerações sobre o ocorrido nos autos. 
Argumenta que a retratação da ofendida e a apreciação de novos elementos de prova que afastam a condenação são suficientes para o reexame da causa, podendo resultar em absolvição. 
Requer a concessão do pedido liminar a fim de "suspender os efeitos da condenação nos autos da execução penal nº 7000140- 75.2025.8.09.0174 expedindo-se salvo-conduto ou ordenando a devolução do mandado de prisão expedido em desfavor do Requerente (ou Alvará de Soltura se o Revisionando já estiver preso)" (fl. 19), a concessão da gratuidade judiciária e, no mérito, a procedência do pedido. 
(...)
A controvérsia ora presente diz respeito ao crime de estupro de vulnerável, a suficiência da palavra da vítima e a divergência nas instâncias ordinárias quanto à valoração das provas.
(...)
Em cognição sumária, não se verifica a ocorrência de hipótese que autorize o deferimento do pleito liminar, sendo mais adequada a análise da matéria por ocasião do julgamento do mérito, assim inclusive garantindo-se a necessária segurança jurídica. 
Ademais, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a retratação da vítima não implica necessariamente absolvição.
(...)
Registra-se, ainda, que esta Corte possui o entendimento de que "a revisão criminal não pode ser utilizada para que a parte, a qualquer tempo, busque novamente rediscutir questões de mérito, por mera irresignação quanto ao provimento jurisdicional obtido"(AgRg na RvCr 4.730/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe de 14/9/2020).
(...)
Não se constata, portanto, constrangimento ilegal evidente que possa autorizar a concessão da medida de urgência.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.” (e-doc. 2, p. 1.054-1.062, grifei)
Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.
A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.
Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.
Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.
Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.
Ainda que superado esse óbice, nota-se que a sentença condenatória transitou em julgado.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 

Demais disso, quanto à alegação de que a condenação foi contrária às provas dos autos, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)

Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente